Tribunal: STF
Processo: HC 262117
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 990.993/PR, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 21 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de contrabando, por seis vezes (art. 334, § 1º, "b", do Código Penal), de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). 



    Conforme relatado: 



    A Operação Láparos, segundo relatórios policiais lançados no bojo das medidas de quebra, de busca e apreensão e de prisão preventiva e dos apuratórios a elas relacionados, foi instaurada com a finalidade de investigar quadrilhas especializadas na internalização ilegal de cigarros e agrotóxicos, com a participação de policiais civis e militares, os quais estariam facilitando o crime de contrabando, mediante solicitação e percepção de vantagens indevidas ou fornecimento de apoio aos grupos criminosos, o que permitiria o livre trânsito das mercadorias por estradas e rodovias do Paraná.



    [...]



    Conforme apurado pela autoridade policial, a quadrilha era organizada, contando em sua estrutura com líderes, responsáveis pela logística (compra, revenda, travessia, organização de transporte, contatos com fornecedores, contatos com compradores, contatos com motoristas, etc.) e pessoas atuando na área operacional (motoristas, batedores de estrada, batedores de caixas, olheiros, etc.), além do auxílio de policial rodoviário federal e de um responsável pela confecção de fundo falso nos caminhões utilizados para a prática criminosa. Foram denunciados os seguintes membros: José Rodrigo Gomes de Oliveira, Gediel Simeoni, Amarildo Aparecido Moreira, Claudemir Aparecido Pirotta, Jackson Gomes Rosque e Edilson Pereira de Farias. Posteriormente, o feito foi desmembrado em relação ao acusado Amarildo.



    Conforme apurado em sede policial, os acusados José Rodrigo e Gediel atuavam como líderes da organização. Claudemir e Amarildo cuidavam da operacionalização dos carregamentos de cigarros, atuando como motoristas, batedores ou outras funções congêneres, dependendo da necessidade da situação. Ainda, não foram identificados os alvos "Zé" e "Claude", além de outros citados nas interceptações. Apurou-se também a participação de Jackson na instalação de compartimentos para ocultar as cargas de cigarro nos caminhões utilizados para a prática criminosa, além de Edilson Pereira de Farias, policial militar que facilitaria, em troca de pagamento de propina, a passagem das cargas contrabandeadas.



    Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal. Com isso, a pena ficou estabelecida em 19 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Opostos Embargos de Declaração, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. A parte embargante alega omissão no julgado, afirmando que a decisão não abordou o cerne da discussão da impetração. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada foi omissa ao não tratar do cerne da discussão da impetração no habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão embargada foi clara ao afirmar que a exasperação da pena-base com base em uma única circunstância judicial é admitida pela jurisprudência, sendo possível a exasperação em patamar superior a ' ou a fixação da pena-base no máximo legal. 



    4. A decisão manifestou-se detidamente sobre a suficiência dos fundamentos empregados no cálculo da dosimetria da pena, destacando a premeditação da conduta, reiteração delitiva, enriquecimento ilícito e indícios de corrupção. 



    5. Os requerimentos da parte embargante configuram mera insatisfação com a conclusão tomada, o que não é fundamento para embargos de declaração. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    Nesta ação, busca a defesa “o reconhecimento da flagrante ilegalidade no aumento em dobro da pena-base do crime de corrupção ativa, aplicando-se o mesmo patamar empregado no contrabando, uma vez que, não houve aumento argumentativo. Com isso, consequentemente deverá ser realizada a adequação do regime de início do cumprimento da pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    Anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, como ocorre no caso em análise. 



    A leitura do acórdão impugnado revela que a fixação da pena-base no patamar escolhido está adequadamente justificada, com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais no crime de contrabando e de uma circunstância judicial no crime de corrupção ativa. 



    No tocante à culpabilidade no delito de corrupção ativa, verifico que o acréscimo decorrente da valoração negativa de uma única circunstância judicial não configura desproporcionalidade, diante dos fundamentos sólidos e cumulativos apresentados: premeditação da conduta, reiteração delitiva, enriquecimento ilícito decorrente da prática criminosa e indícios de corrupção envolvendo diversos agentes públicos. 



    A dosimetria da pena, portanto, está em consonância com o entendimento consolidado desta Colenda Corte Superior, segundo o qual a elevação da pena-base acima do mínimo legal exige motivação concreta. Ressalte-se, ainda, que a majoração da pena com base em uma única circunstância judicial é admissível, desde que devidamente fundamentada, sendo inclusive possível a fixação da pena-base no máximo legal.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada . 



    Nesse contexto, “Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94655, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/10/2008). 



    Além disso, o acórdão impugnado destacou que o “habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado”. 



    Este Tribuna não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente